Tribunal: TJMT
Processo: 0005125-75.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005125-75.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 019.187.441-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE ARAUJO OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELSO APARECIDO RIBEIRO - CPF: 239.869.139-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMÍCIDO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA - CULPA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– PERTINÊNCIA -
QUANTUM
DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição do crime de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez que os elementos constantes nos autos são capazes de demonstrar que a imprudência do acusado e sem observância das normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, o que forma um juízo de convicção seguro quanto ao desfecho condenatório.

2. A penalidade acessória de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada em proporcionalmente à pena privativa de liberdade fixada, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, da lei 9.503/1997.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal

interposto interposto pela defesa de
André Araújo Oliveira,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0005125-75.2017.8.11.0064, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do
delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302 da Lei 9.503/1997), à 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e determinou a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 08 (oito) meses.

Nas inclusas razões recusais de id. 144446746 o ora apelante almeja ser
absolvido
, nos termos do art. 386, III, do CPP, ante a carência probatória que permita concluir que conduziu veículo automotor com inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia) e vindo, por isso, produzir resultado lesivo indesejado. De forma subsidiaria, pede pela
redução da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
para o mínimo legal, ao argumento da ausência de fundamentação para a imposição de prazo maior.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 148968170) entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça em substituição (id. 148968170).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que no dia 10/02/2017, por volta das 11:08hs, em via pública, notadamente na Avenida Fernando Correia da Costa, em frente à Loja Todimo, localizada na Vila Birigui, na comarca de Rondonópolis/MT,
André Araújo Oliveira
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor
, qual seja uma caminhonete Ford/F350 G, placa CTR 3818, em face da vítima Celso Aparecido Ribeiro,

Conforme restou apurado na prefacial, depois de estacionar o referido veículo nas margens da Avenida Fernando Correia da Costa, o acusado sem a devida atenção ao fluxo de trânsito no local, agindo com manifesta imprudência, abriu a porta do veículo, fazendo com que a vítima, que conduzia uma motocicleta KAR-9412, viesse a colidir com a porta da caminhonete. Em razão da colisão, a vítima caiu ao solo, sofrendo lesões graves que a levaram a óbito.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado como incurso na infração do art. 302 da Lei 9.503/1997, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

1.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INOBSERVÂNCIA DE UM DEVER OBJETIVO DE CUIDADO

Partindo para a análise da irresignação defensiva e, após examinar os fatos descritos na denúncia com as provas colhidas na instrução criminal, entendo que a
súplica absolutória
não merece acolhida
.

A
materialidade
delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência (id. 144446702), laudo de necropsia (id. 144446702 - Pág. 13/18), certidão de óbito (id. 144446702 - Pág. 22), fotografias (id. 144446702 - Pág. 52/58),
além da prova oral colhida no decorrer da instrução criminal.

A
autoria
, de igual forma, resta demonstrada nos autos, malgrado o apelante não se considere culpado pelo acidente, pois na data dos fatos aduz estar estacionando o caminhão baú quando vítima, pilotando uma motocicleta, quem colidiu em seu veículo:

“(...)
na data dos fatos estava estacionando o veículo
e, até os dias atuais não tem a convicção se já havia desligado o caminhão ou ele ainda estava funcionando,
mas que no momento estava prestando atenção nos detalhes da vaga a ser estacionada, em razão de o veículo ser um caminhão baú que tem a estrutura maior e exige mais cuidado, foi quando no mesmo momento escutou um barulho muito alto
e se assustou
; Que na hora engatou a caminhonete e ao ver a vítima no chão
, prestou socorro de imediato;
Que na sua convicção a vítima colidiu no baú do veículo
, pois ele era largo e bem alto,
mas não pode afirmar o lugar que foi
, pois não tem certeza, bem como que,
se a vítima tivesse colidido na porta
, acredita que não teria tanta lembrança de ter engato o veículo na hora para poder descer,
assimilando que a porta não estaria aberta em razão disso
; Que não sabe informar se o veículo mudou de posição após o acidente no momento em que foram tiradas as fotos constantes nos autos, mas que era permitido estacionar no lugar em que ele estava, bem como, se teria amassado a traseira do caminhão e, por se tratar de caminhão baú, é comum que tenha vários amassados, inclusive na porta em razão de abrir e fechar várias vezes ao dia durante as entregas; Que não sabe informar a distância e o ângulo que o corpo da vítima estava do caminhão, mas se recorda que a motocicleta dela não estava com a documentação e sinalização regularizada. Por fim, informou que o acordo financeiro feito com a vítima foi em razão de o seu genitor ser muito correto, e na época dos fatos acreditou que esse seria o melhor caminho para não ter nada na Justiça, já que nunca havia passado por isso antes”.
(interrogatório extraído da sentença de id. 144446738).

No entanto, as demais provas estão divorciadas da sua versão.

A testemunha ocular
Edson José dos Santos Rodrigues
, apesar de não ter visto de fato o local do caminhão em que a vítima colidiu, disse em juízo ter ouvido o barulho da colisão,
momento em já olhou para o caminhão e verificou porta que estava aberta quando o motociclista ainda estava caindo ao solo
. Disse ainda que alguns vendedores que estavam presentes nas lojas próximas ao fato alegaram que a vítima a vítima colidiu na porta do caminhão.

Veja-se:

“(...) estava trafegando na Avenida Fernando Correa da Costa, sentido Centro quando
visualizou a vítima caindo da motocicleta e logo chamou a sua atenção para a porta do caminhão de pequeno porte que estava estacionado, e por isso, entendeu que o motorista bateu na porta do caminhão indo ao solo
; Que interditou e sinalizou o local com o seu carro e em seguida, ligou para o SAMU, porém, os vendedores ao redor já haviam ligado e aguardou o socorro chegar, se retirando do local somente após todos os trâmites; Que não sabe informar mais detalhes, pois não viu a colisão,
apenas ouviu o barulho e viu a vítima caindo, sendo que no mesmo momento já olhou para o caminhão e focou na porta que estava aberta no momento em que o motociclista ainda estava caindo
;
Que se recorda que estava a mais ou menos uns 40 metros da vítima no momento da colisão e deu tempo de reduzir a velocidade para poder sinalizar o local
;
Que o caminhão já estava estacionado e primeiro viu a vítima caindo e somente depois focou na porta aberta
;
Que o acusado prestou socorro a vítima;

Que no dia dos fatos, alguns dos vendedores que estavam no local disseram que a batida foi na porta do caminhão, bem como, que o declarante viu sinais de batida na porta do veículo no momento em que tirou as fotografias constantes nos autos
; Que a vítima caiu à frente do caminhão e por isso imagina que bateu em algum ponto da lateral do veículo, mas não pode afirmar qual por

não ter visto. Por fim, informou que após o ocorrido o caminhão não foi mais movimentado do lugar que estava
.

Além disso, conforme se verifica nas imagens acostadas aos autos (id. 144446702 - Pág. 53/54) e mencionadas em sentença, o veículo conduzido pelo réu no dia dos fatos, apesar de estacionado em local permitido, não obedeceu ao limite delimitado para tanto. E, em relação a tais imagens, observa-se também que a parte traseira do caminhão baú não apresenta sinal algum de batida de modo a encampar a versão do acusado de que a vitima poderia ter colidido na parte traseira do caminhão.

Nessa perspectiva, ao contrário do que quer fazer crer a ilustrada defesa, conforme bem pontuado pelo d. sentenciante, restou-se devidamente comprovado

“que o veículo conduzido pelo acusado desrespeitou a sinalização de estacionamento e, junto a falta de atenção do acusado ao abrir a porta na via de grande fluxo, resultou na colisão da vítima com sua motocicleta, o qual foi totalmente surpreendido, impossibilitando assim, qualquer manobra preventiva por parte da vítima Celso, que conduzia a sua motocicleta na via correta que lhe era permitido e que, em razão da gravidade das lesões sofridas, veio a óbito após algumas horas do mesmo dia
”
. (id. 144446738).

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Nessa esteira, preconiza o art. 28 da Lei nº 9.503/97, que o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito

Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...)”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006).

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no artigo 302 do CTB possui como elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um comportamento voluntário e desatencioso por
imprudência
, negligência ou imperícia, que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado (CP, art. 18, inciso II).

Para a configuração de um crime culposo devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; 2) nexo causal entre a conduta e o resultado; 3) tipicidade; 4) previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10ª Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Nesse compasso, as provas angariadas aos autos demonstram que o acidente ocorreu por
imprudência praticada pelo apelante
,

vez que desrespeitou a sinalização de estacionamento e, não deu a devida atenção ao abrir a porta do veículo na via de grande fluxo, resultando na colisão da vítima com sua motocicleta.

Com efeito, restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, da Lei 9503/1997, restando, assim,
impossibilitada sua absolvição.

2.
DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Finalmente, quanto ao pleito de redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o mínimo legal,
melhor sorte abriga a i. Defesa.

A sentença fixou a pena privativa de liberdade do apelante no mínimo legal
- 02 (dois) anos de reclusão -
, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento de pena. Já o prazo da suspensão do direito de dirigir foi estabelecido pelo prazo de 08 (oito) meses.

O artigo 306 do CTB prevê o montante da pena privativa de liberdade, mas não quantifica o período de tempo da pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir, podendo variar de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, com base no art. 293 do Códex citado.

Ainda que não existam critérios pré-definidos para quantificar a reprimenda do direito de dirigir, a pena deve ser fixada em harmonia com a gravidade da infração penal cometida e em correlação à privativa de liberdade.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto”
(TJMT, ApCr N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/6/2019, Publicado no DJE 02/7/2019).

“(...) A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Fixada a sanção corporal no mínimo legal, com incidência de um aumento de pena, o qual não guarda proporcionalidade com o fixado pelo juízo a quo, deve o tempo da suspensão da habilitação ser redimensionado”.
(N.U 0008406-60.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Com efeito, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, circunstâncias e particularidades do caso concreto,
reduzo
a suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor ao patamar rasteiro previsto no art. 293 do CTB.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, parcial sintonia com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo interposto em favor de André Araújo Oliveira, tão somente
minorar o
quantum
da pena de suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses,
mantendo-se incólume os demais termos r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023